Tribunal: TJMT
Processo: 1005197-27.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Recurso Inominado: 1005197-27.2019.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: DANIEL FERNANDO PIANOVSKI
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 11/05/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. BOLSA ATLETA. LEI 8.157/2004. PAGAMENTO DE INCENTIVO MENSAL. REQUISITOS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei n.o 8.157, de 13 de julho de 2004, instituiu o Projeto Olimpus, destinado à concessão de Bolsa Atleta, aos atletas praticantes do desporto de rendimento em modalidades preferencialmente olímpicas e paraolímpicas individuais e coletivas com registro nas entidades regionais de administração e de prática do desporto no Estado de Mato Grosso. As regras de concessão do auxílio, por sua vez, são regulamentadas por meio do Decreto Estadual n.o 4.495/04.
2. O Recorrente alega que requereu junto a administração pública a concessão do auxilio a referene ao calendário 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, na medida em que é atleta amador na categoria de cilismo, contudo embora o benefício tenha sido reconhecio, nunca chegou a ser adimplido.
3. A despeito da pretensão de recebimento do incentivo mensal referente aos calendários 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, o juízo a quo reconheceu que o Recorrente faz juz apenas ao recebimento do calendário 2014 – com vencimento em 2015 (2014/2015), pois, os anos do calendário 2012/2013 e 2013/2014 não há comprovação de pedido admistrativo. No entanto, os pedidos foram devidamente comprovados nos autos por meio dos protocolos n.o 61738/2013, n.o 85200/2014 e 89325/2015 – ID 21898140, pág. 19 – numeração manual n.o 13.
4. Comporta reforma a sentença no que tange ao incentivo do ano de 2012 e 2013, na medida em que o atleta colacionou aos autos os respectivos protocolos de requerimento, onde solicita a renovação da bolsa atleta categoria nacional na modalidade de ciclismo.
5. Considerando que o decreto regulador é claro acerca da necessidade de requerimento anual, cuja comprovação se dá mediante a juntada do requerimento/protocolo (prova documental), impõe-se reconhecer que o Recorrente logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005197-27.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIEL FERNANDO PIANOVSKI - CPF: 006.502.371-45 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021